Tribunal: TJDFT
Processo: 0733227-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733227-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: VALTER SOARES LEITE DESPACHO Considerando os documentos juntados (Id. 45369293 – pp. 1/29) pela parte agravante na petição de Id. 45369292 – pp. 1/8, intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar manifestação. Intimem-se Brasília/DF, 17 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora